Tribunal: STF
Processo: HC 216368
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIDADE E DA MATERIALIDADE DELITIVA. PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL: MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. NÃO COMPROVAÇÃO DE PERTENCIMENTO A GRUPO DE RISCO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.6.2022, por Adolpho Maranhão Aguiar, advogado, em benefício de Jarbas Matos, contra decisão do Desembargador convocado Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.5.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 735.217.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de quatro anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa, pela prática do crime do caput do art. 157 do Código Penal.



    3. Interposta apelação pela defesa e pela acusação, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo defensivo e proveu o recurso acusatório para redimensionar a pena do paciente para quatro anos e seis meses de reclusão e pagamento de dez dias-multa.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 735.217 no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.5.2022, o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, não conheceu do recurso.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa alega que, “muito embora consta dos autos que o paciente, no dia, hora e local acima mencionados, compareceu ao estabelecimento comercial da lesada e subtraiu os bens acima descritos, tais fatos Exa. não são verdadeiros, eis que o paciente já havia acordado com a suposta vítima em receber a referida res furtiva em pagamento, por conta de dívida da vítima oriunda de venda de produtos do estabelecimento comercial do paciente, que por sua vez exercia a atividade de comércio varejista no ramo de bebidas”.



    Sustenta que “a testemunha ouvida em sede de delegacia policial sito Sr. Jorge de Almeida Leal é companheiro da suposta vítima e como tal suas declarações merecem certa cautela, uma vez que flagrante o seu interesse em beneficiar a suposta vítima no caso em tela”.



    Argumenta que, “a partir da análise de todo o conjunto fático-probatório carreado aos autos, a materialidade e a autoria do delito de roubo descrito na denúncia não restaram sobejamente comprovadas, merecendo guarida a pretensão defensiva atinente à desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, conforme fundamentado no pleito defensivo escorrido ao longo de todo os autos do processo”.



    Defende que “a condenação definitiva do apelante por prática de outra espécie penal em sua folha de antecedentes criminais não é suficiente para a exasperação da pena-base, com se verifica o caso em tela” (sic).



    Afirma que “o paciente foi condenado pelo crime de roubo no regime semiaberto, porém diante da permanência da Pandemia da COVID-19, o paciente se encontra impossibilitado de exercer o regime a ele imposto, já que está obrigado a permanecer no presídio como se estivesse cumprido o regime fechado”.



    Salienta que “a RECOMENDAÇÃO Nº 62, DE 17 DE MARÇO DE 2020, exarada pelo CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”.



    Aponta que “o paciente possui requisito temporal para a progressão ao regime aberto, uma vez que o paciente se encontra submetido a fragrante constrangimento ilegal em virtude da teratológica decisão proferida, que não levou a efeito a Recomendação acima mencionada” (sic).



    Enfatiza que “o paciente além de atender os requisitos da progressão acima mencionada, também é pessoa obesa e enferma, portador de pressão alta, o que sem dúvida alguma agrava o seu quadro clínico a sua permanência diária dentro de instituição penitenciária” (sic).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Inicialmente requer o deferimento da medida liminar para que o paciente seja colocado no regime aberto ou em regime mais favorável ao paciente de imediato, diante do flagrante o constrangimento ilegal/abuso de autoridade do sistema penitenciário, diante do caso em tela. 



    No mérito, requer 



    1) Seja dada vista do presente pedido ao notável Doutor Procurador de Justiça que oficia junto a esta superior instância. 



    2) Seja concedida a ordem, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, cassando e revogando o regime a ele imposto, pelos fatos e fundamentos acima perfilados, em caráter de urgência. 



    3) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento do ilustre julgador requer que seja concedida o livramento condicional através de medida cautelar e ou de uso de tornozeleira eletrônica ou simplesmente o direito de prisão domiciliar em favor do apenado. 



    4) Que assim, lhe seja cumulado quantas medidas cautelares diversas da prisão em regime fechado que vem cumprido, Vossa Excelência assim achar necessário, sendo que o paciente se compromete desde já, a arcar com tudo que lhe for determinado. 



    5) Caso Vossa Excelência entenda que não é o caso de ser concedida o livramento condicional, REQUER SEJA APLICADO O REGIME ABERTO OU A PRISÃO DOMICILIAR. 



    Espera o Impetrante, seja a presente ordem de HABEAS CORPUS, concedida, para fazer cessar a coação ilegal de que está sendo vítima, o paciente, mandando que se expeça, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, cassando e revogando a prisão processual, pelos fatos e fundamentos acima perfilados, oficiando1se o juízo competente, aqui nominado autoridade coatora, para prestar suas informações em caráter de urgência”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Desembargador convocado Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 735.217.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 735.217, o Desembargador convocado Jesuíno Rissato não apreciou o mérito da impetração, decidindo que, como “a Corte de origem não se pronunciou sobre os referidos temas expostos na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre as matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”.



    Conforme firme jurisprudência, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. Não se pode sequer examinar a ocorrência de ilegalidade manifesta ou teratologia, pois o impetrante não juntou aos autos elementos documentais hábeis a demonstrar as alegações de que o paciente faria jus à progressão de regime e ao livramento condicional, de que não estaria usufruindo de benefícios do regime semiaberto e de que não haveria provas suficientes da autoria e materialidade delitiva para a condenação pelo crime de roubo.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência segundo a qual “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…)



    II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas 
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 132.103-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.3.2016).



    9. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.



    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.



    10. Em 24.2.2021, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal referendou medida liminar deferida pelo Ministro Edson Fachin no Habeas Corpus n. 188.820 para determinar aos Juízes singulares e aos Tribunais a adoção de medidas voltadas a assegurar o direito à saúde das pessoas presas preventivamente:



    “Quanto à prisão domiciliar e à liberdade provisória: DETERMINAR que os juízes singulares e os Tribunais do País quando emissores da ordem de prisão cautelar, de ofício ou mediante requerimento das partes, concedam prisão domiciliar ou liberdade provisória, ainda que cumuladas com medidas diversas da segregação (art. 319 do CPP), a presos que, cumulativamente, atendam aos seguintes requisitos: i) estejam em presídios com ocupação acima da capacidade física; ii) comprovem, mediante documentação médica, pertencer a um grupo de risco para a Covid-19 conforme contido no art. 2º, § 3º, da Portaria Interministerial n.º 7, de 18 de março de 2020; iii) não estejam presos por crimes praticados sem violência ou grave ameaça, exceto os delitos citados no art. 5º-A da Recomendação n. 62/2020 do CNJ (incluído pela Recomendação n. 78/2020 do CNJ).



    As condições da prisão domiciliar e da liberdade provisória, inclusive, a eventual cumulação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), serão definidas pelos juízos de origem ou Tribunais quando emissores da ordem de prisão.



    Na apreciação dos processos individuais, não obstante, o juízo competente, caso entenda adequado, poderá deixar de conceder a prisão domiciliar ou a liberdade provisória, caso objetivamente presentes as seguintes hipóteses cumulativas : 1) ausência de registro de caso de Covid-19 no estabelecimento prisional respectivo; 2) adoção de medidas de preventivas ao novo coronavírus pelo presídio; 3) existência de atendimento médico no estabelecimento prisional. Alternativamente, o juízo competente, na apreciação dos processos individuais, poderá deixar de conceder prisão domiciliar ou liberdade provisória, caso presentes situações excepcionalíssimas que demonstrem objetivamente a ausência de risco concreto e objetivo à saúde do detento na hipótese de sua manutenção no cárcere e que a soltura, mesmo com imposição de medidas cautelares diversas à prisão (art. 319 do CPP), mostra-se manifestamente inadequada ao caso concreto e causa demasiado risco à segurança pública”.



    Na espécie, tem-se na decisão questionada que “não logrou o impetrante trazer aos autos exames ou laudos médicos que comprovem pertencer o paciente a grupo de risco, não se apresentando qualquer situação que justifique a conversão da sua prisão em domiciliar”.



    As instâncias ordinárias consideraram o conjunto probatório para concluir não ser caso de concessão de prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.



    11. Deve-se enfatizar que o paciente cumpre pena pela prática de roubo, crime cometido com violência ou grave ameaça, sendo incabível a concessão da prisão domiciliar, conforme disposto na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e assentado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 188.820-MC-AgR.



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “Quanto ao requerimento de prisão domiciliar, asseverou-se que se tem, na espécie, crime praticado com grave violência, o que veda a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em 20.2.2018, no HC n. 143.641/SP (DJe de 1º.3.2018). Nesse mesmo sentido, por exemplo: HC n. 154.577/SP, de que foi Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 2.4.2018; RCL n. 30.353-AgR, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.12.2018” (HC 201.409-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante denunciado por tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, extorsão e extorsão mediante sequestro. 3. Súmula 691/STF não afastada no caso concreto. Jurisprudência consolidada. 4. Prisão preventiva. Fundamentação abstrata e extemporaneidade do decreto preventivo. Inocorrência. Decisões da origem adequadamente fundamentadas. 5. Covid-19. Paciente não está inserido no grupo de risco. Crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.270-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2020).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. TÍTULO CONDENATÓRIO – PRECLUSÃO – SUSPENSÃO. A suspensão de título condenatório alcançado pelos efeitos da preclusão situa-se no âmbito da excepcionalidade, pressupondo ilegalidade manifesta. ESTUPRO – VULNERÁVEL – VIOLÊNCIA – PRESUNÇÃO. Comprovadas relações sexuais quando a vítima contava idade inferior a 14 anos, tem-se a presunção de violência. PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – INADEQUAÇÃO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar recolhimento domiciliar” (HC n. 183.432, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.9.2020).



    12. Seja realçado ter o paciente o direito de informar ao juízo competente, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado, para avaliação pelo órgão julgador competente das providências necessários ao cuidado e garantia de sua saúde, até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento. 



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora